Tribunal: CARF
Processo: 11444.000955/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000955/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.138 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CRIATIVO EDUCACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LAVRATURAS DECORRENTES. RELAÇÃO
DE PREJUDICIALIDADE.
Restando prejudicada a análise conjunta da exclusão do Simples Federal /
Simples Nacional e dos lançamentos decorrentes de tal exclusão, em
decorrência da repartição de competência dentre as seções de julgamento do
CARF, a autoridade julgadora do litígio afeto aos lançamentos tributários deve
respeitar o quanto decidido na questão prejudicial relativa à exclusão do sujeito
passivo dos regimes tributários diferenciados e favorecidos (Simples Federal /
Simples Nacional).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei no. 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000955/2009-19
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos refere-se às contribuições de terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, no período de 09/2004 a 07/2008, e decorrem da
exclusão da empresa do Simples Nacional (fls. 59 / 62).
Em relação à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a fiscalização traz o
seguinte relato:
Os elementos apresentados comprovam que o sujeito passivo faz parte de um grupo
econômico de fato, cujas empresas atuam no mês ramo de atividade, estando
estreitamente interligadas, sob a mesma direção, controle e administração. O interesse
comum revelou-se a partir da Criação do Simples Nacional pela Lei complementar
123/2006.A comunhão de interesses, tendo como fato gerador a prestação de serviços
voltados ao segmento do ensino, revelou-se através das seguintes condutas:
• Transferência de empregados sem que tenha havido a necessidade de realização dos
contratos trabalhistas;
• Empréstimos financeiros entre as empresas;
• Imobilizados utilizados em comum (Terrenos/Edificações) contabilizado em nome de
apenas uma das empresas;
• Inexistência de participação (reembolso) em contas de despesas essenciais
(água/energia elétrica);
• Gerenciamento e controle contábil único;
• Fracionamento - três das empresas constituídas após a criação do Simples Nacional
(Lei complementar 123/2006).
O grupo “Criativo" disponibiliza aos seus alunos além de uma estrutura ampla e
integrada, a possibilidade de se cursar desde o infantil até o ensino médio, sendo esta
última atividade vedada, impeditiva a sua opção ao Simples Nacional, conforme dispõe
o art. 1 7 °, inciso XI, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
A configuração de grupo econômico e a pratica de atividade vedada conforme relatado
acima, resultou na exclusão da sistemática de pagamentos dos tributos e contribuições
denominada Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 23,
de 22 de maio de 2.009, com efeitos a partir de 01/01/2002, processo n°
11444.000438/2009-31, ao qual este Auto de Infração deverá ficar apensado.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

(...)
Sobre os valores apurados com base nas folhas de pagamento e demais elementos
apresentados conforme item 1 acima, foram aplicadas as alíquotas de :
 2,5% - Salário Educação
 1,5% - Sesc;
 0,3% - Sebrae;
 0,2% - lncra.
Informamos que além deste foi lavrado na presente ação fiscal, o Auto de Infração
relativo as contribuições da empresa e RAT, correspondentes ao mesmo fato gerador e
elementos de prova, em nome da empresa do grupo econômico Colégio Criativo Ltda. -
CNPJ: 46.174.330/0001-02, do qual esta torna-se solidária.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais,
que i) o litígio em comento seja apreciado em conjunto com aquele inserto no processo
administrativo no. 11444.000438/2009-31 e ii) caso mantida a exclusão do Impugnante do
Simples Nacional, que as multas encartadas nos presentes autos fossem reduzidas (fls. 80 / 87).
Em breve síntese, os argumentos tecidos pelo Impugnante são os seguintes:
- “Como visto, com a presente autuação foi constituído em desfavor da
Interessada crédito de contribuições previdenciárias destinadas a Terceiras Entidades, as quais,
enumeradas alhures, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados no período compreendido entre a data de 09/2004 e 07/2008. Todavia,
cumpre registrar que, durante o referido lapso temporal, a Interessada estava sujeita ao regime
denominado SIMPLES FEDERAL, instituído pela Lei n° 9.317/96, sabendo, ainda, que após a
extinção deste regime, optou a ora peticionária pelo SIMPLES NACIONAL, razão pela qual,
não se obrigava, em nenhum dos citados regimes de pagamento de impostos em contribuições de
empresas de pequeno porte e microempresas, ao recolhimento das contribuições mencionadas
no parágrafo precedente”;
- “Ocorre que, tendo a fiscalização entendido que a Interessada integra grupo de
empresas e que uma delas exerce incompatível e vedada para a concessão do Simples Federal e
do Simples Nacional, foi expedido Ato Declaratório Executivo D R F / M R A n° 23, de 22 de
maio de 2009, que ensejou o Processo Administrativo Fiscal n° 11444.000438/2009-31. Com
base em tal informação, o presente auto de infração foi lavrado com vistas a cobrar o
recolhimento das contribuições destinadas a Terceiras Entidades que passaram a ser devidas
desde as consideradas datas de exclusão. Em que pese a Interessada tenha sido excluída do
multi citado sistema de pagamento integrado de impostos e contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, cumpre registrar que, acaso seja acolhida a Manifestação de
Inconformidade, o que se espera, resultando, consequentemente, na reintegração desta ao
regime do Simples Nacional e o reconhecimento da regularidade e validade durante tempo em
que estava sujeita ao Simples Federal, restará indevida a cobrança formalizada no processo
administrativo ora guerreado, motivo pelo qual, faz se necessário o julgamento do presente em
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

conjunto com os autos do processo administrativo n° 11444.000438/2009-31, especialmente
porque estes se encontram apensados”;
- A multa moratória aplicada não poderia suplantar o patamar de 20%, nos termos
da atual revogação do artigo 35 da Lei no. 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 5 de outubro de 2010, os Auditores-Fiscais que então integravam a 6a
Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto julgaram improcedente a impugnação apresentada,
conforme exposto no Acórdão no. 14-31.116, assim ementado (fls. 90 / 94):
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
Competem à Receita Federal do Brasil a fiscalização, a arrecadação e a cobrança das
contribuições destinados às outras entidades ou fundos, na forma da legislação em
vigor.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO MÉDIO.
CISÃO OU DESMEMBRAMENTO DE EMPRESA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio estiveram
impedidos de optar pelo regime do Simples até janeiro de 2009, não se lhes aplicando a
norma de exceção contida na Lei n° 10.034/2000.
A empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica está impedida de optar pelo Simples.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a
direção, o controle ou a administração de uma delas.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis
às empresas em geral.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECALCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5". do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, 1 da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/9 1).
Acatou-se o pedido para que, antes da apreciação do litígio encartado nos
pressentes autos, fosse procedido o julgamento da controvérsia encetada no 11444.000438/2009-
31, que se referia à exclusão do Impugnante dos sistemas denominados Simples Federal e
Simples Nacional.
Em decorrência de terem sido mantidas as exclusões do Impugnante dos regimes
diferenciados e favorecidos de tributação mencionados no parágrafo anterior, passou-se à análise
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

da matéria diferenciada constante da impugnação (qual seja, o patamar da penalidade aplicada,
especialmente em decorrência da aplicação de legislação tributária penal superveniente mais
benéfica).
O pleito do sujeito passivo não foi acolhido, nos seguintes termos:
Equivoca-se o contribuinte quando procede à análise das alterações legais introduzidas
no ordenamento jurídico a partir da edição da MP 449/2008 que culminou na edição da
Lei n° 11.941/2009.
Ocorre que não há a repercussão pretendida com o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, posto
tratar-se de lançamento de ofício, assim entendido aqueles cujas declarações não foram
prestadas ou as foram com erro capaz de omitir as contribuições devidas, como no
presente caso.
Desta forma, em atenção ao princípio da retroatividade benigna para eleito de
comparação das multas para se definir a mais benéfica ao contribuinte, deveriam ser
consideradas, competência a competência, as multas aplicadas sob a égide da legislação
anterior, quais sejam, a multa de mora dos Autos relativas à obrigação principal
inadimplida e a multa única a ser aplicada diante da nova legislação, qual seja a multa
de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, pois, esta abarca ambas as infrações
(decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e da obrigação principal). (...)
Isto posto resta patente que a multa moratória de 24 % preconizada pelo então vigente
art. 35 da Lei n° 8.212/91 e aqui aplicada para composição do crédito tributário é mais
benéfica ao contribuinte nesta fase processual do que a aplicável multa de ofício de
75%, devendo ser mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 1o de fevereiro de
2011 (fls. 96), o contribuinte apresentou recurso voluntário na data de 4 de março de 2011 (fls.
109), por meio do qual requer que i) o litígio em comento seja apreciado em conjunto com
aquele inserto no processo administrativo no. 11444.000438/2009-31 e ii) caso mantida a
exclusão do Impugnante do Simples Nacional, que as multas encartadas nos presentes autos
fossem reduzidas.
As razões tecidas na peça recursal são mero repise daquelas já apresentadas na
impugnação.
Na data de 15 de maio de 2018, os conselheiros então integrantes da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF julgaram-se incompetentes para
apreciar o litígio decorrente do recurso voluntário interposto (fls. 111 / 115).
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 1o de
fevereiro de 2011 - fls. 96; apresentação do recurso voluntário em 4 de março de 2011 - fls. 109).
Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Julgamento em conjunto com o litígio inserto no processo administrativo no.
11444.000438/2009-31, afeto às exclusões do sujeito passivo do Simples
Federal e do Simples Nacional;
 Redução da multa moratória.
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O PA No. 11444.000438/2009-31
Desde a sua inaugural peça defensiva, o sujeito passivo já requereu que a
apreciação dos créditos tributários encartados nos presentes autos fosse empreendida em
conjunto com a análise da manifestação de inconformidade apresentada em face das exclusões
do contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional (processo administrativo no.
11444.000438/2009-31).
Em primeira instância, o pleito do sujeito passivo foi plenamente atendido,
conforme é possível verificar do seguinte excerto da decisão de piso:
Trata-se o processo das contribuições sociais destinadas às outras entidades ou fundos,
ditas "terceiros” (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) decorrentes da exclusão
do sujeito passivo do sistema de tributação conhecido como SIMPLES (Federal e
Nacional). Tais exclusões operaram-se através de Ato Declaratório do Executivo
DRF/MRA n° 23/2009, sob o fundamento de exercício de atividade vedada, a existência
de grupo econômico de fato e o desmembramento das atividades a fim de acomodar
interesses tributários. Tal ato constituiu-se em processo próprio, de n°
11444.000438/2009-31. cujo rito administrativo possibilitou a ampla defesa e o
contraditório pela competente apresentação das respectivas Manifestações de
Inconformidade, onde as empresas excluídas apontam suas razões de Direito e de fato
em oposição ao combatido Ato.
Em decorrência da estreita correlação de matérias tal processo de exclusão dos
contribuintes ali apontados foi julgado em primeiro, visto que eventual acolhimento das
razões das manifestantes feriria de morte os créditos tributários delas decorrentes.
Ocorre que. em decisão unânime desta 6a Turma, o ADE n° 23/2009 foi prestigiado e
mantido, tendo as Manifestações de Inconformidade apresentadas julgadas
improcedentes, em decisão passada no Acórdão 14-30.832. de 08 de setembro de 2010
(...)
Desta forma temos por atendido o pleito do contribuinte do julgamento em apenso dos
autos e prosseguimos no exame dos processos de constituição dos créditos tributários
decorrentes em análise sucessiva à dos autos de exclusão dos contribuintes do
SIMPLES, sendo certo que naqueles autos encontram-se analisadas todas as razões e
motivos alinhavados pelo contribuinte contra o referido ADE que foram afastadas,
mantidas as exclusões.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

Em decorrência da relação prejudicial acima explicitada, e em face de o sujeito
passivo ter apresentado recursos voluntários em face i) do acórdão proferido pela DRJ mantendo
as exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional e ii) do acórdão que manteve os créditos
tributários controlados nos presentes autos, ambos processos foram enviados para a 1a Seção de
Julgamento do CARF.
O recurso voluntário interposto em face do acórdão que manteve as exclusões do
sujeito passivo do Simples Federal e do Simples Nacional foi julgado improcedente pelos
conselheiros então integrantes da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF. A ementa de tal decisão foi a seguinte:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano calendário: 2002
NULIDADE. ATO DE EXCLUSÃO. DA CORRETA DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. NÃO CABIMENTO.
De certo que o Ato de exclusão deve conter os dispositivos das referidas Leis que tratam
da matéria, porém, tal equívoco não macula o procedimento fiscal que concluiu pela
exclusão no Simples Federal e Nacional, vez que toda a situação constatada pela
fiscalização foi descrita na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO MÉDIO. CISÃO OU
DESMEMBRAMENTO
DE
EMPRESA.
CONFIGURAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio estiveram
impedidos de optar pelo regime do Simples até janeiro de 2009, não se lhes aplicando a
norma de exceção contida na Lei n° 10.034/2000. A empresa resultante de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica está impedida de optar
pelo Simples. Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
estão sobre a direção, o controle ou a administração de uma delas.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007
NULIDADE. ATO DE EXCLUSÃO. DA CORRETA DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. NÃO CABIMENTO.
De certo que o Ato de exclusão deve conter os dispositivos das referidas Leis que tratam
da matéria, porém, tal equívoco não macula o procedimento fiscal que concluiu pela
exclusão no Simples Federal e Nacional, vez que toda a situação constatada pela
fiscalização foi descrita na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO.
CISÃO
OU
DESMEMBRAMENTO
DE
EMPRESA.
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica está impedida de optar pelo Simples. Caracteriza-se o grupo econômico de fato
quando duas ou mais empresas estão sobre a direção, o controle ou a administração de
uma delas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

Já em relação ao processo em análise (processo administrativo no.
11444.009552/2009-19), os conselheiros então integrantes da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF apontaram a incompetência para apreciarem lançamentos
de ofício afetos às contribuições previdenciárias (fls. 111 / 115).
Em decorrência do entendimento prestigiado no julgamento mencionado no
parágrafo anterior, verifica-se ser impossível que a mesma turma de julgamento do CARF
aprecie tanto as exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional quanto os créditos
previdenciários insertos nos presentes autos. Assim, não há como se atender ao pleito do sujeito
passivo afeto ao julgamento conjunto dos litígios afetos às exclusões do sujeito passivo dos
regimes tributários diferenciados e favorecido e à constituição das contribuições previdenciárias
decorrentes de tais exclusões.
Relevante frisar, contudo, que a impossibilidade do julgamento conjunto acima
mencionada não causa qualquer prejuízo, pois a exclusão tanto do Simples Federal quanto do
Simples Nacional é mera questão prejudicial á apreciação do litígio encartado nos presentes
autos.
Destarte, no presente julgamento deve-se adotar como certo o quanto decidido na
questão prejudicial tratada no processo administrativo no. 11444.000438/2009-31 (exclusões do
Simples Federal e do Simples Nacional), ou seja, no presente julgamento é dado como certo que
o sujeito passivo não poderia gozar dos benefícios tributários afetos ao Simples Federal e ao
Simples Nacional.
Assim, sendo certa a exclusão do sujeito passivo de ambos os regimes tributários
diferenciados e favorecidos (Simples Federal e Simples Nacional), e havendo questionamento
expresso apenas em relação á multa imposta na autuação, não há reparos a serem feitos ao mérito
da lavratura.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Para podermos analisar o pedido de aplicação da legislação tributária penal
superveniente mais benéfica ao infrator, temos que relembrar como foi imposta a penalidade pela
fiscalização e se houve alguma mitigação de tal penalidade no julgamento realizado pela DRJ.
A fiscalização aplicou a multa no patamar de 24%, sendo relevante relembrarmos
o quanto exposto em relação a tal temática:
Informamos que não houve redução da multa de mora aplicada sobre as contribuições
lançadas através desta notificação em decorrência de essas contribuições não terem sido
calculadas nas respectivas GFIP's. A multa calculada no presente Auto, indicados por
competência no anexo DSD, que integra o presente Auto é a multa de mora calculada no
percentual de 24 % (vinte e quatro por cento); prevista no art. 35, I, II, III da Lei n°
8.212/91( redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
Na decisão de piso, não houve alteração na quantificação da penalidade aplicada,
sendo relevante relembrarmos o seguinte excerto de tal decisão:
Equivoca-se o contribuinte quando procede à análise das alterações legais introduzidas
no ordenamento jurídico a partir da edição da MP 449/2008 que culminou na edição da
Lei n° 11.941/2009.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

Ocorre que não há a repercussão pretendida com o artigo 61 da Lei n° 9.430/96. posto
tratar-se de lançamento de ofício, assim entendido aqueles cujas declarações não foram
prestadas ou as foram com erro capaz de omitir as contribuições devidas, como no
presente caso.
Desta forma, em atenção ao princípio da retroatividade benigna para eleito de
comparação das multas para se definir a mais benéfica ao contribuinte, deveriam ser
consideradas, competência a competência, as multas aplicadas sob a égide da legislação
anterior, quais sejam a multa de mora dos Autos relativas à obrigação principal
inadimplida e a multa única a ser aplicada diante da nova legislação, qual seja a multa
de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, pois, esta abarca ambas as infrações
(decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e da obrigação principal).
(...)
Isto posto resta patente que a multa moratória de 24 % preconizada pelo então vigente
art. 35 da Lei n° 8.212/91 e aqui aplicada para composição do crédito tributário é mais
benéfica ao contribuinte nesta fase processual do que a aplicável multa de ofício de
75%, devendo ser mantida
Relevante destacar que, em situações como a que ora se julga, a 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à MP 449, de 2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela
Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na
Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
Esse entendimento havia sido pacificado no âmbito administrativo, com a edição
da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a 2a Turma da CSRF
passou a entender que a aplicação da multa mais benéfica deve seguir a interpretação prestigiada
pelo STJ.
Destarte, considerando que o caso concreto trata de lançamento de obrigação
tributária principal, o mais coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica por falta de
pagamento do tributo seja considerado o disposto na redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009.
Portanto, imperiosa a redução da multa aplicada para o percentual de 20%.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000955/2009-19

CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando que a multa aplicada seja limitada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 129
DF CARF MF
Original